Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-06.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Desistência dos compradores. É razoável a retenção pela promitente vendedora do percentual de 10% e 25% dos valores pagos. Diante do montante quitado pelos autores no momento do distrato, a retenção de 25% não se mostra abusiva. Valores desembolsados a título de comissão de corretagem são devidos, pois constou expressamente no contrato e os

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Desistência dos compradores. É razoável a retenção pela promitente vendedora do percentual de 10% e 25% dos valores pagos. Diante do montante quitado pelos autores no momento do distrato, a retenção de 25% não se mostra abusiva. Valores desembolsados a título de comissão de corretagem são devidos, pois constou expressamente no contrato e os autores concordaram com o pagamento. Entendimento consolidado em julgamento de recurso repetitivo - REsp 1599511/SP. Danos morais afastados – O distrato ocorreu por culpa dos compradores e a vendedora não obstou o desfazimento do negócio ou a devolução da porcentagem devida. RECURSO NÃO PROVIDO.